Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013868-84.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (PACIENTE), JARDSON ROQUE RONDON DOS SANTOS - CPF: 025.605.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVAR RIBEIRO NUNES - CPF: 441.940.991-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
–
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE O CARÁTER PROTELATÓRIO DO PEDIDO E A INOCUIDADE DA PROVA REQUERIDA – PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 400, § 1o, CPP – PRECEDENTES –
ORDEM DENEGADA.

1. “
O entendimento do STF é no sentido de que ‘o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
” (HC 168.865/DF. Primeira Turma. Min. Roberto Barroso. DJe 13.09.2019).

2. Afigura-se
legítimo o indeferimento do pedido de produção de prova consistente no reconhecimento pessoal do acusado (art. 226, CPP) caso apontado o seu caráter protelatório deste e a inocuidade em sua produção, tendo em perspectiva as limitações ínsitas à memória humana e os efeitos do tempo na imagem pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado pelo douto defensor público
Augusto Celso Reis Nogueira
em favor de
Marcel Souza Abe
, apontando como autoridade coatora a autoridade judiciária da Sexta Vara Criminal desta Capital, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela Defesa do paciente.

O impetrante relata que o paciente figura como réu em ação penal que apura a suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor, supostamente ocorridos em 30.05.2012, cuja instrução processual apenas veio a ter início em 21.01.2016.

Narra que, após coletados os depoimentos da vítima e das testemunhas, o interrogatório do paciente veio a ser realizado em audiência levada a efeito em 02.09.2019, ocasião em que a Defesa, com fulcro no art. 402 do CPP, requereu a realização do reconhecimento pessoal pela vítima.

Consigna, porém, que a magistrada apodada de coatora, anuindo à manifestação do membro do Ministério Público, indeferiu o pedido da Defesa sob o fundamento de já haver sido oportunizada, em audiências anteriores, a realização da prova requerida.

Suscita, nesse ínterim, que o ato judicial objurgado reflete violação ao direito à produção probatória, corolário do direito fundamental à ampla defesa, de forma a consubstanciar, portanto, constrangimento ilegal saneável pela via do
habeas corpus.

Acresce, ainda, que os depoimentos prestados pelo ofendido em sede investigativa e na etapa judicial indicam características pessoais do autor que não condizem com a pessoa do paciente, que se vê processado sem suporte probatório e destituído da prerrogativa de produzir provas.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem, a fim de sobrestar a marcha processual até que seja realizado o reconhecimento pessoal requerido, pleiteando, por fim, a determinação para que seja realizada a diligência requerida, designando-se data para a realização do ato processual.

Juntou documentos.

O
habeas corpus
inicialmente foi extinto sem resolução do mérito (id. 16134473, p. 02), decisão que veio a ser objeto de agravo interno, no âmbito do qual foi exercido o juízo de retratação a fim de conhecer a ação constitucional, indeferindo-se a tutela liminar pleiteada (id. 28774485, p. 03)

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
29407462, p. 02
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se que
Marcel Souza Abe
figura como réu em ação penal tencionada a apurar a suposta prática dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menor, supostamente praticados no dia 30.05.2012, por volta de 13h, em residência situada nesta Capital.

Depreende-se da denúncia que “
o denunciado Marcel Souza Abe, vulgo ‘Japão’, em companhia do inimputável Wesley Dias dos Reis, vulgo ‘Picolé’, subtraíram
–
mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
–
coisas alheias móveis consistentes em uma televisão LCD 32’’, uma corrente de ouro, dois celulares, roupas, R$ 550,00 em dinheiro e um veículo FORD/Fiesta Sedam, de cor branca e placa NJV-0594, de propriedade da vítima Olivar Ribeiro Nunes
” (id. 15667546, p. 05)

Durante a instrução processual, após coletados os depoimentos da vítima e das testemunhas, e realizado o interrogatório do paciente, a Defesa, com fulcro no art. 402 do CPP, requereu a realização do reconhecimento pessoal pela vítima, instância indeferida pela magistrada de primeiro grau, que expôs as razões que motivaram a decisão nos seguintes termos:

“Considerando o pedido da Defesa e a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da Defensoria por entender ser protelatório, pois já ocorreram mais de 04 (quatro) audiências anteriores a este ato (fls. 132; fls. 149; fls. 155 e fls. 173) e em nenhum momento a Defensoria manifestou objeção ao reconhecimento do acusado Marcel Souza Abe feito pela vítima Olivar Ribeiro Nunes, mesmo já lhe sendo oportunizado em todos os atos anteriores, sobretudo na audiência em que fora realizada a oitiva da vítima Olivar” (id. 15670953, p. 23).

Vale frisar que referida situação processual foi minuciosamente explicitada nos informes prestados pela autoridade judicial, em que se assentaram diversas premissas ensejadoras do indeferimento da diligência probatória requerida. Confira-se:

“(...) Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, a audiência foi marcada para o dia 02/09/2019, ocasião em que foi realizado o interrogatório do paciente e em tal ato a Defensoria Pública na fase do artigo 402 do CPP requereu a realização de reconhecimento por parte da vítima em relação ao paciente.

O representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, vez que diante da confissão do acusado em dois momentos distintos na fase inquisitorial, inclusive com riqueza de detalhes, aliado ao fato do acusado Marcel ter sido localizado com pertence da vítima, bem como diante da inquirição da vítima em juízo e a falta de requerimento por parte da Defensoria Pública para a realização de reconhecimento em audiência realizada em 21/01/2016, entendeu o Parquet que o pedido não deveria ser acolhido.

Considerando o pedido da defesa e a manifestação do Ministério Público, esta magistrada indeferiu o pedido, vez que entendeu ser protelatório, considerando que haviam (sic) ocorrido 04 (quatro) audiências anteriores ao ato realizado em 02/09/2019 e em nenhum momento a Defensoria manifestou objeção ao reconhecimento do acusado Marcel pela vítima, mesmo tendo sido oportunizado o direito de manifestação em todos os atos anteriores”
(id. 29407462, p. 04)

Como se observa, ao denegar o pedido de produção probatória, expôs a autoridade impetrada que (a) a instrução probatória vem se estendendo desde 21.01.2016; (b) cumpria à Defesa ter requerido a prova no momento oportuno, isto é, na solenidade em que ouvida a vítima; (c) diversas audiências haviam sido realizadas e redesignadas, com perpetuação do quadro omisso da Defensoria Pública em requerer referida prova; e, ainda, (d) o pedido possuía viés protelatório.

Com efeito, considerado o
princípio do convencimento motivado
, compete ao magistrado deferir as provas a serem produzidas. Nesse sentido, “
o entendimento do STF é no sentido de que ‘o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
” (HC 168.865/DF. Primeira Turma. Min. Roberto Barroso. DJe 13.09.2019).

Em idêntico sentido, colhe o entendimento do STJ: “
Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, é facultado ao Magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
” (AgRg no RHC 105031/SC. Sexta Turma. Min. Laurita Vaz. DJe 03.12.2019).

Ademais, reputa-se manifestamente inadmissível a análise, nesta via estreita do
habeas corpus
, de suposta divergência nas características atuais da pessoa acusada e aqueles caracteres mencionados pela vítima, a fim de concluir pela inidoneidade do reconhecimento pessoal, seja porque aludida apreciação demanda reanálise do material fático-probatório produzido no curso da ação penal, seja porque características pessoais não são imutáveis, sobretudo após o transcurso de quase 08 (oito) anos desde a prática delitiva.

Nessa esteira argumentativa, afigura-se legítimo o indeferimento em tela, que não reflete cerceamento de Defesa, haja vista o apontado caráter protelatório do pedido de produção de provas e a inocuidade em sua realização, tendo em perspectiva as limitações ínsitas à memória humana e os efeitos do tempo na imagem pessoal.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020